Tribunal: TJES
Processo: 5014723-37.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5014723-37.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX

AGRAVADO: EUSTAQUIO HENRIQUE MOREIRA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
É cediço que
a execução deve guardar fidelidade ao título executivo judicial, em respeito à coisa julgada e a segurança jurídica.

II. A decisão agravada lastreou a homologação do valor devido pelo agravante
n
a correção dos cálculos apresentados pelo agravado justamente porque em consonância ao título exequendo.

III. O excerto do decisum no qual consigna o magistrado primevo que “a metodologia de cálculo apresentada pela parte requerente é a que reflete a previsão contratual e, consequentemente, a determinação contida no julgado”, encontra-se corroborado pelo compulsar do feito.

IV.
Diversamente do apregoado pelo recorrente não se verifica qualquer previsão no referido contrato de limitação da atualização devida pela Taxa Referencial, haja vista a expressa disposição ao utilizado para a atualização de saldos dos depósitos em caderneta de poupança.

V.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014723-37.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX

AGRAVADO: EUSTAQUIO HENRIQUE MOREIRA

JUÍZA: DRA.
MARCIA PEREIRA RANGEL

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de agravo de instrumento interposto por
ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX

em face de decisão proferida
em procedimento de liquidação de sentença por arbitramento na qual fora homologado o valor devido ao agravado em acordo com os cálculos por ele apresentados.

Em suas razões recursais o
agravante sustenta, em suma, que
“não existe dúvida de que o índice de reajuste utilizado previsto para o contrato entabulado entre as partes é a TAXA REFERECIAL a partir da promulgação da Lei 8.177/91 na esteira do enunciado das Súmulas 298/STJ e 454/STJ”.

D
ecisão
I
d

7033575
recepcionando o recurso apenas no efeito devolutivo.

Sem c
ontrarrazões.

Pois bem.
É cediço que “
O pedido de cumprimento ou a execução da sentença deve guardar fidelidade ao título executivo judicial, em respeito à coisa julgada e a segurança jurídica,
admitindo-se sua retificação apenas em caso de erro material ou omissão, razão pela qual não é possível a extensão dos efeitos da coisa julgada para abarcar obrigação não assumida no acordo homologado por sentença.
” (
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 048189006314, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/01/2020, Data da Publicação no Diário: 07/08/2020), posicionamento que vai ao encontro da
“
necessidade de adstrição da execução aos limites do título executivo
”
(
STJ
; REsp n. 1.138.195/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 28/8/2012, DJe de 5/9/2012.)

Nesse sentido:

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO.
PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO AO TÍTULO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) eventual julgamento citra petita não autoriza a execução daquilo que se havia pedido e sobre o que a sentença se omitiu, haja vista a inexistência da condenação e, por conseguinte, do título executivo.
2) Constitui princípio basilar do direito executório que é nula a execução sem o título (nulla executio sine titulo). Demais disso,

o princípio da adstrição ao título implica que o módulo executivo deve proceder em total respeito aos termos do título de referência, seja judicial ou extrajudicial, não admitindo-se, em tal fase, a rediscussão de matérias afetas à fase de conhecimento.
3) Recurso conhecido e desprovido. (
TJES
, Classe: Apelação, 024130387053, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/09/2019, Data da Publicação no Diário: 04/10/2019)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBSERVÂNCIA AO TÍTULO EXECUTIVO. CORREÇÃO DE ERRO DE CÁLCULO. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
1. À luz do princípio da fidelidade da execução ao título, o julgador deve verificar a adequação do cálculo do credor ao título sob cumprimento, corrigindo eventuais discrepâncias, desde que não se trate de questão preclusa. Precedentes.
2. De acordo com a jurisprudência deste Tribunal Superior, o erro de cálculo evidente, decorrente de simples equívoco aritmético ou inexatidão material, é passível de correção pelo magistrado, de ofício e a qualquer tempo. Precedentes. 3. Na hipótese, uma vez constatada a existência de erro de cálculo, este decorrente da aplicação de valor diverso daquele estabelecido na coisa julgada, deve ser corrigido, não havendo que se falar em preclusão. 4. Agravo interno provido. (
STJ
; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.930.477/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 20/10/2022.)

Tem-se, nesse diapasão, que a execução deve guardar fidelidade ao título executivo judicial, em respeito à coisa julgada e a segurança jurídica.

Dito isto, verifica-se que a decisão agravada lastreou a homologação do valor devido pelo agravante
n
a correção dos cálculos apresentados pelo agravado justamente porque em consonância ao título exequendo.

O excerto do
decisum
no qual consigna o magistrado primevo que
“
a metodologia de cálculo apresentada pela parte requerente é a que reflete a previsão contratual e, consequentemente, a determinação contida no julgado”
,
encontra-se
corroborado pelo compulsar do feito.

De fato, consoante determinado no voto proferido por ocasião do julgamento do apelo do feito originário (n. 0001555-34.2016.8.08.0021), o índice aplicável na hipótese deve ser o estabelecido no contrato firmado entre as partes.

Diversamente do apregoado pelo recorrente não se
verifica qualquer
previsão no referido contrato de limitação da atualização devida pela Taxa Referencial, haja vista a expressa disposição ao utilizado para a atualização de saldos dos depósitos em caderneta de poupança.

E como muito bem explanado na decisão vergastada,
dada a
conformidade dos cálculos apresentados pelo agravado também, por certo, com a legislação pertinente (Lei n. 8.177/1991), aliada à ausência de manifestação do agravante
a respeito no momento oportuno
a afastar, inclusive, a necessidade de perícia contábil
, sem olvidar que
o cenário de fundo desta cognição deva coincidir com o apresentado na origem,
nesta fase de cognição razão não encontro para modific
á-la
.

Posto isto,

a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.